Tribunal: TJSP
Processo: 3004563-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004563-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado WELLINGTON CAMARGO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004563-25.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 29156 2/5
VOTO No: 29.156
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3004563-25.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WELLINGTON CAMARGO SILVA
INTERESSADO: COMANDANTE DO 4o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO
INTERIOR
Mandado
de
segurança.
Liminar.
Deferimento.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao interesse
da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Insurgência descabida. Preponderância do
princípio do melhor interesse da criança (CF, arts. 226 e
227). Fumus boni iuris et periculum in mora presentes.
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu liminar em
mandado de segurança, interposto sob fundamento de ser vedada a concessão de medida
liminar que implique extensão de vantagens a servidores públicos, além de indicar
descabimento na concessão de licença maternidade (por analogia) a servidor do sexo
masculino.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
Consoante se colhe dos autos de origem, o agravado, Policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004563-25.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 29156 3/5
Militar, impetrou mandado de segurança para ter deferida licença maternidade (por
equiparação), pois sua companheira, Talita Cristina da Silva Pereira, faleceu em
decorrência de complicações no parto, apenas sete dias após dar a luz ao filho do
impetrante (sic).
Indeferido pedido administrativo, entendeu ter sido violado direito
líquido e certo seu, razão por que impetrou este mandado de segurança, contra ato do
COMANDANTE DO 4o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR.
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza decidiu: Merece
deferimento o pedido liminar, visto que o caso preenche os requisitos do art. 7o, inciso III,
da Lei no 12.016/2009. Com efeito, segundo a ordem constitucional vigente, ao ter
garantida a licença maternidade, visou-se, principalmente, proteger a família (arts. 226 e
227 da CF88), visando assegurar com prioridade os direitos fundamentais da criança,
colocando-as a salto de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. Assim, como destaca o V. Acórdão do C. Órgão Especial do TJSP,
“(...) embora a licença maternidade tenha como beneficiária a pessoa da mãe, a fim de lhe
assegurar maior tempo de dedicação aos cuidados do recém-nascido, “sem prejuízo do
emprego e do salário”, esse benefício, em última análise, visa proteger o filho nos seus
primeiros dias de vida, garantindo, com apoio nos princípios constitucionais do melhor
interesse e da proteção integral à criança, um planejamento familiar adequado e efetivo,
tanto que aquele benefício foi erigido à categoria de direito social fundamental, que não
pode sofrer restrições oriundas de normas infraconstitucionais (proc. n.
0158239-88.2012.8.26.0000). Logo, no presente caso, inobstante ausência de previsão
legal para concessão da referida licença ao genitor da criança, mostra-se cabível a
possibilidade de o genitor beneficiar-se dos dias concedidos à licença-maternidade e
prestar os cuidados ao filho recém-nascido, como forma de efetivação de um direito
fundamental. Diante do exposto e considerando a probabilidade do direito alegado, bem
como o perigo de dano em razão do retorno do impetrante à função, DEFIRO A
LIMINAR, determinando à autoridade impetrada que conceda a licença maternidade (por
equiparação) ao impetrante, pelo prazo legal, contra o que vem a insurgência recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004563-25.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 29156 4/5
Respeitado esse esforço, contudo, não entrevejo razão para
modificar o entendimento original.
Como já referido por ocasião da decisão em que indeferi o pedido
de efeito suspensivo, ocorreu falecimento da genitora da criança, em decorrência de
complicações no parto, situação excepcional a autorizar a ampliação pretendida, não sendo
possível se descurar, ainda, da proteção especial deferida constitucionalmente à família
pelo Estado, como forma de afirmar o princípio do melhor interesse da criança (CF, arts.
226 e 227).
Demais disso, o artigo 7o da Constituição Federal, em seus incisos
XVIII e XIX, definem o direito à licença à gestante e, também, à licença paternidade, cuja
proteção visada pela norma diz respeito à tutela da família, consagrada em outras
passagens constitucionais, dada a inegável importância do nascimento da criança para
esta unidade social. Permite-se, com a medida, o convívio, ainda que em curtíssimo lapso
de tempo, do pai com o recém-nascido, como ensinam Estevão Mallet e Marcos Fava1.
No mesmo sentido entendimento colhido no C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, já referido pela D. Juíza na decisão agravada, sobre tratar-se
de benefício que, em última análise, visa proteger o filho nos seus primeiros dias de vida,
garantindo, com apoio nos princípios constitucionais do melhor interesse e da proteção
integral à criança (0158239-88.2012.8.26.0000).
Acrescento ensinança de Hely Lopes Meirelles: A medida liminar é
provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança quando sejam
relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia
da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III). Para a concessão da liminar devem
ocorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o
pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus voni juris e periculum
1 Comentários à Constituição do Brasil, coordenação científica de J.J. GOMES CANOTILHO, GILMAR
FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET E LENIO LUIZ STRECK, Ed. Saraiva, 5a tiragem,
2014, págs. 940/941.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004563-25.2019.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 29156 5/5
in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença
final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela
iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato
coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento;
não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante
de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado2.
Dessarte, trata-se de situação excepcional, na qual, já em repetição,
houve falecimento da companheira do impetrante, em decorrência de complicações no
parto, apenas sete dias após dar a luz ao filho dele, a revelar cabida do deferimento
liminar, nos termos da r. decisão recorrida, preenchidos, pois, os requisitos fumus boni
iuris et periculum in mora, realçados, ainda, a possibilidade de ineficácia da medida, se
deferida apenas ao final, além da celeridade da ação mandamental, a mostrar ser
desnecessário ir-se além neste julgamento.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Mandado de Segurança, (...), 30a ed., Malheiros, 2007, pág. 81.